Tribunal: TJPA
Processo: 0005974-94.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005974-94.2016.8.14.0065

APELANTE: RENALDO JOSE PIMENTA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

PROCURADOR: CRISTIANO PROCOPIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. PERCENTUAL DA VERBA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEDUÇÃO LÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. APLICAÇÃO COERENTE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e declarou inexigível a obrigação no período anterior a 1/6/2017.

2.A controvérsia recursal é de ordem interpretativa do título exequendo, tendo a sentença executiva deduzido, a partir da reforma imposta pelo acórdão, que a obrigação se restringe ao pagamento de gratificação de nível superior no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos posteriores a 1/6/2017, enquanto o apelante defende ser também devida a gratificação na ordem de 40% (quarenta por cento) desde o ajuizamento do
writ
(16/6/2016) até 1/6/2017;

3.A teor do julgamento do apelo, dessume-se a eficácia limitada da Lei Municipal nº 483/2001, assim como sua revogação parcial pela Lei Municipal nº 822/2012 (PCCR), também de eficácia limitada, que permitiu a regulamentação da gratificação em até 50% (cinquenta por cento), cujo advento só se deu pela Portaria nº 1095/2017, de 1/6/2017, que fixou a verba na ordem percentual de 5% (cinco por cento) sobre a base de vencimentos. Daí porque reformou a sentença para conceder a ordem neste percentual e tendo como termo inicial o dia 1/6/2017;

4. Não
há retoques a se formularem na lógica interpretativa encartada a sentença executiva, na medida em que foi coerente com o título judicial exequendo, atendo-se aos seus ditames de forma precisa, pelo que deve ser mantida;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento à apelação,
para manter a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por seus próprios fundamentos. Tudo nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/08/2021 a 16/08/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 5264727), interposto por
RENALDO JOSÉ PIMENTA,
contra sentença (Id. 5264724), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos do
cumprimento de sentença
, acolheu a impugnação e declarou inexigível a obrigação no período anterior a 1/6/2017.

Em suas razões, o apelante explana que a sentença, proferida no mandado de segurança, havia concedido a ordem de pagamento de gratificação no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos, tendo sofrido parcial reforma no acórdão que julgou a apelação, de modo que a verba passou a ser devida na ordem de 40% (quarenta por cento), já concedidos, até 1/6/2017, e de 5% (cinco por cento) no período posterior. Com isto, sustenta o erro de julgamento incutido na sentença executiva, requerendo a procedência do apelo, para reformar a sentença e deixar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões, às fls. 207/215, impugnando os termos da apelação e defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e declarou inexigível a obrigação no período anterior a 1/6/2017.

São os termos de interesse da sentença:

Nesse sentido, constato que a referida gratificação foi regulamentada apenas em 01/06/2017, momento em que o exequente passou a ter direito à vantagem, uma vez que de acordo com o julgado, o direito do exequente se perfaz com a regulamentação da gratificação.

Portanto, houve parcial provimento do apelo para declarar o direito do apelado à gratificação de nível superior, em 5% (cinco por cento) do valor do salário base, a contar da data da Portaria 1095/17, ou seja, 01/06/2017.

Ante o exposto, recebo a presente impugnação ao cumprimento de sentença e acolho o pedido da Fazenda Pública para declarar, nos termos do artigo 535, inciso III, a inexigibilidade da obrigação no período anterior a 01/06/2017.

Condeno o exequente ao pagamento das custas, bem como em honorários na quantia de 10% do valor da execução.

A sentença de conhecimento foi reformada pelo acórdão que julgou a apelação interposta pelo ente municipal, sendo este o título judicial em cumprimento. Segue a parte dispositiva do julgado:

Ante o exposto, conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação Cível. Dou parcial provimento ao apelo, para declarar o direito do apelado à gratificação de nível superior, em 5% (cinco por cento) do valor do salário base, a contar da data da Portaria 1095/17, ou seja 01/06/2017. Em reexame necessário, sentença alterada, com modulação dos consectários legais conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ.

A controvérsia recursal é de ordem interpretativa do título exequendo, tendo a sentença executiva deduzido que a obrigação se restringe ao pagamento de gratificação de nível superior no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos posteriores a 1/6/2017, enquanto o apelante defende ser também devida a gratificação na ordem de 40% (quarenta por cento) desde o ajuizamento do
writ
(16/6/2016) até 1/6/2017.

Pois bem.

Na origem, o impetrante visava à ordem de pagamento da gratificação de 40% desde a impetração do mandado de segurança, com fundamento na disposição do inciso II do art. 60 c/c art. 63 da
Lei Municipal nº 483/2001
, tendo a sentença concedido a ordem neste sentido.

A teor do julgamento do apelo, dessume-se a eficácia limitada da Lei Municipal nº 483/2001, assim como sua revogação parcial pela Lei Municipal nº 822/2012 (PCCR), também de eficácia limitada, que permitiu a regulamentação da gratificação em até 50% (cinquenta por cento), cujo advento só se deu pela Portaria nº 1095/2017, de 1/6/2017, que fixou a verba na ordem percentual de 5% (cinco por cento) sobre a base de vencimentos. Daí porque reformou a sentença para conceder a ordem neste percentual e tendo como termo inicial o dia 1/6/2017.

Vide os trechos desta pertinência:

Em 2012, sobreveio a Lei Municipal nº 822/2012 (PCCR), que determinou a permanência da gratificação de nível superior de até 50% (cinquenta por cento), porém a ser regulamentada por peio de Portaria, e revogou as disposições em contrário. Assim é o teor dos arts. 172 e 181 da nova lei:

Art. 172. Fica garantida a permanência da gratificação de até 50% (cinqüenta por cento) de nível superior do quadro efetivo de servidores da Secretaria Municipal de Saúde a ser regulamentado por portaria.

(...)

Art. 181. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando a lei nº 486/2001 e outras disposições em contrário.

O PCCR, Lei nº 822/2012, determina o direito à gratificação de nível superior, porém condiciona à posterior regulamentação, o que se deu, no curso do processo, através da Portaria nº 1095/17, segundo a qual restou estabelecido o percentual de 5% (cinco por cento) para pagamento da gratificação em apreço.

Na hipótese, o ora apelado foi nomeado no cargo de provimento efetivo de Médico, em 03/08/2009 e impetrou a ação mandamental, em 16/06/2016, com o fim de receber a gratificação de nível superior e a Portaria regulamentadora marca o dia 01/06/2017 para a vigência do dispositivo do PCCR que estabelece o pagamento da gratificação.

Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, Tema 24, em 06/02/2013, fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”, entendo que o direito do impetrante/apelado se perfaz com a regulamentação da gratificação.

Nessa esteira, em que pesem as informações contidas nos autos de que outros servidores já recebiam a verba no percentual superior ao regulamentado (Id. 1100547 – pag. 17/18), não há como estabelecer parâmetro comparativo, nessa estreita via procedimental, pois, além de a folha de pagamento juntada ser referente a maio/2015, o ato regulamentador traz como justificativa do percentual arbitrado a adequação de despesa com pessoal aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acrescento que a gratificação não se incorpora definitivamente na remuneração do servidor, conforme dispõe o art. 51, da Lei 483/2001, de forma que não se pode determinar a imutabilidade do percentual a ser pago.

Assim estabelece o dispositivo citado:

Art. 51. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I. indenizações;

II. gratificações;

III. adicionais.

Parágrafo Único. As vantagens não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer

efeito.

Desse modo, o controle de despesas com pessoal, nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, é obrigação do gestor público; não configurando ilegalidade ou abuso de poder. Por evidência, não há falar em direito líquido e certo do impetrante em receber a gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento), por afronta à expressa disposição legal.

Nessa linha, colaciono ementa de julgado desta Corte:

(....)

Quanto à alegação do apelado, em contrarrazões, de que ainda há servidores recebendo a gratificação em percentual superior ao estabelecido na portaria regulamentadora, resta prejudicada a apreciação, por impedimento de dilação probatória em sede mandamental, que visa a proteger direito líquido e certo.

A fundamentação em relevo não deixa qualquer margem interpretativa aos termos defendidos pelo apelante. Bem ao contrário, a letra do julgado é firme na tese de eficácia limitada das leis municipais, de modo que a previsão da vantagem só passou a ter eficácia a partir da data de expedição da portaria que, na margem discricionária permitida pela lei de regência (até 50%) previu o pagamento da gratificação na ordem de 5% (cinco por cento).

Acentuo que, em sua parte dispositiva, o acórdão citado grafou a reforma parcial da sentença. No entanto, a necessária interpretação sistemática do
decisum
conduz à conclusão de que a parcialidade da reforma diz respeito à redução do percentual fixado na origem, e não na sua bipartição no tempo, com incidência de 40% num interregno, e de 5% em outro.

Destaco que o acórdão transitou em julgado à mingua de oposição de embargos de declaração, o que dá conta da ausência de obscuridade ou contradição que prejudicassem a perfeita concepção do quanto alterado na sentença.

Sendo assim, não há retoques a se formularem na lógica interpretativa encartada na sentença executiva, na medida em que se ateve, com a precisão devida, aos ditames constantes do título judicial em cumprimento, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para manter a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por seus próprios fundamentos. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/08/2021